Tribunal: STF
Processo: RHC 87735
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-10-07
Data de publicação: 2008-10-07

Ementa:
HABEAS CORPUS - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. Não há interesse de
   agir na via do habeas corpus quando, impetrado para discutir-se a
   dosimetria de pena imposta, vem à balha decisão declarando
   insubsistente o julgamento verificado e determinando a realização
   de novo júri.
        PROCESSO PENAL - NULIDADE. A nulidade no
   processo penal pressupõe o prejuízo. Este inexiste se o quadro
   revela, no tocante ao ato que se aponta nulo, benefício ao
   acusado.